Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 485, VI, DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR O VÍCIO. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [D]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo.
2. Em processos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 2.1. A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.
3. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes depois da distribuição do processo, mas antes da citação da parte requerida, implica na perda superveniente do interesse processual do autor, acarretando a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Precedentes.
4. Inexistem nos autos elementos que conduzam à compreensão de que o autor tivesse abandonado a ação por mais de 30 (trinta) dias ou que os autos tenham ficado sem tramitação por mais de 1 (um) ano, de forma a incidir a previsão contida no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a sua prévia intimação pessoal. 4.1. Tendo o comando judicial vergastado se amparado na ausência de interesse processual (Art. 485, VI do CPC), mostra-se prescindível a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.